Tribunal: TJPA
Processo: 0803841-66.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803841-66.2024.8.14.0000

RECORRENTE: PAULO VICTOR ASSIS DOS SANTOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. IRREGULARIDADE NA DEVOLUÇÃO DE MANDADOS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. PEDIDO PARA AFASTAR A SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE. SANÇÃO PROPORCIONAL RAZOÁVEL E ADEQUACADA APLICADA. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consta dos autos do processo administrativo disciplinar nº 0000846-24.2023.2.00.0814 que o Oficial de Justiça Avaliador
Paulo Victor Assis dos Santos
excedeu o prazo para cumprimento de 16 (dezesseis) mandados expedidos.

O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e de comprometimento necessário no desempenho da atribuição do Oficial de Justiça Avaliador.

Em sede de recurso administrativo, o recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de subsidiar a reforma da decisão guerreada e afastar a aplicação da penalidade Administração do TJEPA.

As circunstâncias em que a infração foi praticada, em que pese o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores não o beneficiam, nem justificam a reforma da dosimetria da pena aplicada.

É escorreita e razoável a conversão da penalidade de 20 (vinte) dias de suspenção em multa proposta pela Corregedoria Geral de Justiça, tendo em vista que a manutenção do afastamento do servidor poderá prejudicar os demais oficiais de justiça que permanecerem na distribuição dos mandados expedidos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo nos autos de Processo Administrativo Disciplinar interposto por
PAULO VICTOR ASSIS DOS SANTOS
em face de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Pará que acolheu o relatório conclusivo da Comissão Processante aplicando a penalidade de
20 (vinte) dias de suspensão, convertidos em pena de multa nos termos do art. 189, §3º da Lei nº 5.810/94.

Aduz o recorrente, em síntese, que por ocasião do interrogatório do SR. Israel Augusto Coelho Souza, Coordenador da Central de Mandados, restou claro que existem sérios problemas na zona de Altamira/Pa que criam obstáculos no trabalho dos oficiais de justiça lotados na referida Comarca.

Relata ser evidente a dificuldade funcional na Comarca de Altamira/Pa, pois além de cumprirem os mandados, percorrem áreas urbanas e rurais sem o devido zoneamento/saneamento, retornando muitas vezes aos locais em razão dos intimados não serem localizados.

Ressalta que seu interrogatório apresentou de forma clara suas reais dificuldades, o que foge totalmente de um comportamento desidioso ou de ma-fé, não agindo com dolo ou se furtando de suas funções, atuando até mesmo quando tinha a si recomendado o afastamento, atuando na medida do possível nas circunstâncias em que se encontrava.

Por fim, considerando os argumentos fáticos e jurídicos suscitados, requer a reforma da decisão proferida pelo Exmo. Corregedor Geral de Justiça, com o afastamento da sanção de suspensão aplicada.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade conheço do presente Recurso Administrativo.

Consta dos autos do processo administrativo disciplinar nº 0000846-24.2023.2.00.0814 que o Oficial de Justiça Avaliador
Paulo Victor Assis dos Santos
excedeu o prazo para cumprimento de 16 (dezesseis) mandados expedidos.

Depreende-se que o Corregedor Geral de Justiça, ao proferir sua decisão, adotou integralmente o relatório conclusivo apresentado pela comissão processante (ID 3674406).

De fato, constato que o processo administrativo disciplinar instaurado foi instruído de maneira célere, rigorosa e de acordo com a legislação pertinente, tendo sido observados todos os documentos juntados e a defesa escrita apresentada pelos advogados do processado, conforme consignado na decisão guerreada, o que garantiu a observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Após a regular tramitação, a Comissão Processante, verificando presentes indícios de autoria e materialidade de transgressões disciplinares, previstas no art.
177, incisos VI (deixar de observar princípios éticos, morais, às leis e regulamentos) e IX, alínea "b" (deixar de atender com presteza às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou administrativas) e artigo 178, inciso XVI (deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais) e art. 189, caput, 1ª parte (falta grave) c/c art. 183, inciso II, ambos da Lei 5.810/94 - RJU/PA
, opinando pela aplicação da pena de 20 (vinte) dias de suspensão.

O processado, assim como na apresentação de defesa escrita, suscitou em seu recurso as teses de que não houve infração disciplinar. Fatores alheios a sua vontade, mandados distribuídos no período da pandemia (COVID-19) e sobrecarga de trabalho.

Alegou ainda, ausência de má-fé e ausência de dolo ou desídia no atraso do cumprimento dos mandados
.

Entretanto, ao contrário das alegações recursais, restou devidamente comprovada a conduta desidiosa do Oficial de Justiça Avaliador, tendo em vista que o atraso na entrega dos mandados restou injustificado pelas razões expostas, quais sejam, o problema de saúde alegado e a sobrecarga de trabalho no período da pandemia.

Não consta nos autos qualquer comprovação em relação ao problema de saúde mental alegado.

Ademais, restou inverídica a alegação de sobrecarga de trabalho, tendo em vista que informações obtidas através do relatório estatístico elaborado pelo Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (ID 344523) foi constatado que no ano de 2020 foram distribuídos em média 5,4 mandados/dia e no ano de 2021 a média foi de 5,3 mandados por dia.

A condição de cidade polo, a ausência de zoneamento oficial, bem como o quantitativo de oficiais de justiça na Comarca de Altamira não pode e não deve embasar uma decisão do Conselho da Magistratura, desconsiderando a conduta desidiosa do servidor. O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e comprometimento necessário no desempenho da atribuição do servidor.

A conduta do servidor foi considerada grave por causar prejuízo ao regular andamento dos processos e pelo efetivo dano à imagem do Poder Judiciário.
O recorrente deixou de dar cumprimento e devolver 16 (dezesseis) mandados, alcançando, em pelo menos dois deles, o atraso de 2 (dois) anos.

Por conseguinte, em sede de recurso administrativo, o recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de subsidiar a reforma da decisão guerreada e afastar a aplicação da penalidade pela Administração do TJEPA.

As circunstâncias em que a infração foi praticada, em que pese o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores não o beneficiam, nem justificam a reforma da dosimetria da pena aplicada.

A pena, diante da gravidade da conduta do servidor, do prejuízo causado aos processos envolvidos e do dano à imagem do Poder Judiciário, é justa e proporcional.

Ademais, é escorreita e razoável a conversão da penalidade de 20 (sessenta) dias de suspenção em multa proposta pela Corregedoria Geral de Justiça, nos termos do art. 189, §3º da Lei 5.810/94, tendo em vista que a manutenção do afastamento do servidor poderá prejudicar os demais oficiais de justiça que permanecerem na distribuição dos mandados expedidos.

É neste sentido a jurisprudência consolidada deste Conselho da Magistratura, senão vejamos:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS INOBSERVADOS. AUFERIDO PROVEITO. EXERCÍCIO DO CARGO. MANTIDA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM PENA DE MULTA APLICADA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 189, §3º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DECISÃO RECORRIDA IMPROVIDA. 1. O Processo Administrativo Disciplinar - PAD instaurado em desfavor de duas servidoras concluiu, acertadamente, que as mesmas que inobservaram princípios éticos, morais, e legais e valeram-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal e de outrem, em detrimento da dignidade da função. 2. Assim sendo, concluindo pela razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das penas, mantenho a penalidade de suspensão convertida em multa de 50% aplicada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, considerando as condutas infracionais praticadas. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.05392538-57, 184.569, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-12-13, Publicado em 2017-12-18)
.

Ante o exposto, considerando a gravidade da conduta reiterada do recorrente e a ausência de comprovação das alegações trazidas no bojo do recurso,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Belém, 16/04/2025